Tribunal: CARF
Processo: 10166.729682/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-01-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729682/2012-49
ACÓRDÃO
2102-004.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO LUIZ SAENGER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
LUCROS DISTRIBUÍDOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CONTÁBIL.
ISENÇÃO CONDICIONADA. ART. 10 DA LEI No 9.249/1995. IN 93/1997.
RETIFICAÇÃO
POSTERIOR
DA
DIPJ.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A isenção prevista para lucros e dividendos distribuídos exige
demonstração contábil idônea, contemporânea aos fatos e em
conformidade com a legislação comercial, especialmente quando se tratar
de empresa tributada com base no lucro presumido. A distribuição de
lucros acima do limite do lucro presumido somente se legitima mediante
escrituração regular que evidencie lucro efetivo superior, nos termos do
art. 10 da Lei no 9.249/1995, art. 48 da IN SRF no 93/1997 e Ato
Declaratório Cosit no 04/1996.
A mera retificação da DIPJ, desacompanhada de documentação contábil
contemporânea e coerente com o Livro Razão, não possui força probatória
para afastar lançamento fiscal quando a escrituração oficial registra valor
inferior ao declarado como isento. Divergindo o valor declarado na DIRPF
do montante efetivamente escriturado nos livros da pessoa jurídica (fls. 06
e 45), mantém-se a classificação da diferença como rendimento tributável
omitido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729682/2012-49
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (e-fls. 117), manejado pelo contribuinte, com
fundamento art. 33 do Decreto n.o 70.235/1972, que lhe atribuiu efeitos suspensivo e devolutivo,
relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 106), proferida em
sessão de 19/07/2017, consubstanciada no Acórdão n.o 10-59.535 - 4a Turma da
DRJ/POA(Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre), que, por
unanimidade de votos, improcedente em parte à impugnação (e-fls. 98).

DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
Foi lavrado contra o contribuinte Auto de Infração (fls. 63 a 68 e 71 a 73) relativo ao IRPF
do ano-calendário de 2009, no qual se apurou imposto devido no montante de R$ 239.325,74,
acrescido de multa de ofício e juros de mora. A exigência decorre da identificação de rendimentos
omitidos, correspondentes a lucros distribuídos em valor superior ao registrado na escrituração,
conforme fundamentação legal exposta no TVF fls.(46).

DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729682/2012-49
3
3.
Houve interposição de impugnação (fls. 98) por parte do contribuinte, ocasião em que,
relativamente ao mérito, apresentou a seguinte estrutura de subtópicos e seus respectivos
argumentos:

Cita o artigo 654 do Decreto no3.000/99 -RIR e o artigo 48, §§3o e 4o da
Instrução Normativa SERF no093, de 24/12/1997.

O crédito, em 31/12/2009, na conta 1.01.06.01, com contrapartida para a
conta Lucros Distribuídos (cód. 25224) e código estruturado 2.04.02.02.04, fora
lançado erroneamente no montante de R$4.966.254,08 quando o correto seria
R$5.845.244,99, conforme se verifica na DIPJ da BCEC, exercício 2010-ano-
calendário 2009, transmitida em 06/07/2012.

O valor informado ao fisco à título de distribuição de lucros foi
efetivamente R$5.845.244,99 e não R$4.966.254,08. O valor de R$878.990,89
teve o registro contábil escriturado à conta 11710-3 a título de antecipação e/ou
adiantamento de lucro para o sócio.

Em função de erro no registro mencionado no item anterior foi necessário
que a fonte pagadora efetuasse o lançamento em 01/01/2010, tratando-se de
lançamento de reclassificação por antecipação para distribuição 2009, em perfeita
observância ao artigo 186 da Lei n o6.404, de 15/12/1976

A norma utilizada como base legal para a suposta infração, determina que é
tributada somente a parcela dos rendimentos correspondentes a dividendos e
lucros distribuídos que "exceder ao valor apurado com base na escrituração". Na
época da distribuição não havia qualquer excedente, uma vez que os rendimentos
foram distribuídos com base no valor escriturado dos lucros, qual seja,
R$7.620.028,08, conforme Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. O
lucro líquido passível de distribuição foi superior ao valor efetivamente
distribuído, não havendo quaisquer prejuízos ao erário.

Evidencia-se o grande indício de que a diferença apurada deveria ser objeto
de tributação, conforme entendimento da autoridade lançadora, deve ser
definitivamente afastado ante as provas apensadas, restando comprovado que o
valor de R$878.990,89 trata-se efetivamente de lucros distribuídos ao impugnante
em 2009.
4.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário. Na
decisão a quo foram acatadas e refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio de
razões assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo
as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ÔNUS DA PROVA. CONTABILIDADE.
Instalado o litígio sobre a natureza jurídica de determinado rendimento, se isento
ou não, em decorrência de o contribuinte ter o declarado como distribuição de
lucros e a autoridade fiscal ter feito a reclassificação para rendimentos tributáveis,
uma vez que a DIPJ e a escrituração não relatava a alegada distribuição de lucro,
não é suficiente a retificação da DIPJ informando o valor do lucro distribuído, mas
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729682/2012-49
4
sim a demonstração de que esta distribuição foi realizada de acordo com a
legislação tributária pertinente ao tema.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO.

5.
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação em relação aos
anexos I, II e III, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o
lançamento, nos seguintes pontos:
6.
Não foram juntados novos documentos, e nesse contexto, os autos foram encaminhados
para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente,
distribuído por sorteio público para este relator.
7.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisanda, primeiramente, o juízo
de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
9.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 04.09.2017 (fl.
116) em face da ciência do acórdão recorrido em 10/08/2017 (fl. 114).
10.

Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
11.

Ausentes arguições de preliminares, passa-se à análise de mérito.

MÉRITO
10.
A controvérsia do presente caso decorreu do fato de que o Recorrente declarou ter
recebido lucros distribuídos em valor superior ao registrado na escrituração contábil da empresa,
gerando uma diferença de R$ 878.990,89 considerada omissão de rendimentos. Na impugnação, o
próprio contribuinte reconheceu que houve erro na escrituração contábil, alegando que os
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729682/2012-49
5
lançamentos originais estariam equivocados e tentando justificar a diferença mediante DIPJ
retificadora e registros posteriores.
11.
A DRJ concluiu que tal erro confessado não comprova a efetiva distribuição dos lucros
alegados, pois a escrituração oficial e os livros contábeis demonstram valor inferior ao declarado.
Assim, a discussão central reside em saber se o valor informado como isento corresponde, de fato,
a lucro distribuído, ou se caracteriza rendimento tributável omitido e ausência de PROVA!

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO DISTRIBUÍDO EXCEDENTE AO
ESCRITURADO
12.
Essa Antes de ingressar na apreciação do mérito propriamente dito, é indispensável
contextualizar o regime jurídico aplicável à matéria, especialmente porque a controvérsia envolve
a fruição de isenção legal condicionada. A legislação que rege a distribuição de lucros e
dividendos, notadamente no âmbito das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido,
estabelece requisitos específicos para que tais valores possam ser considerados excluídos da
tributação na pessoa física.
13.
Nesse panorama normativo, merece destaque o art. 10 da Lei no 9.249/1995, o qual
delineia o tratamento tributário conferido aos lucros apurados a partir de janeiro de 1996:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurad
os a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas ju
rídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficar
ão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a ba
se de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica,
domiciliado no País ou no exterior. Parágrafo único. No caso de quotas ou
ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por incorporação
de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas cons
tituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
14.
À vista desse dispositivo, a legislação infralegal vigente à época dos fatos especialmente o
art. 48 da IN SRF no 93/1997 disciplinava as condições necessárias para que os lucros distribuídos
fossem reconhecidos como isentos.
15.
Em complemento, o Ato Declaratório Normativo Cosit no 04/1996 alinhava as regras
aplicáveis às empresas tributadas pelo lucro presumido, detalhando a extensão dos valores que
podem ser distribuídos sem incidência tributária e condicionando a parcela excedente ao lucro
efetivo devidamente demonstrado pela escrituração regular.
16.
A mesma lógica foi reafirmada em normas posteriores, como o art. 238 da IN RFB no
1.700/2017, que reitera a exigência de escrituração contábil observante das normas comerciais
para legitimar a distribuição de lucros acima do montante presumido:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729682/2012-49
6
(...)
II a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no in
ciso I, desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil
feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o d
eterminado segundo as normas para apuração da base de cálculo do impos
to pela qual houver optado.
17.
De igual modo, o art. 258 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999)
prescreve as formalidades essenciais da escrituração contábil especialmente a regularidade,
autenticidade e tempestividade do Livro Diário que servem de suporte para a apuração do lucro
contábil capaz de lastrear a distribuição de resultados.
18.
Esses preceitos evidenciam que a empresa que pretende distribuir lucros acima do limite
decorrente do lucro presumido deve demonstrar, mediante escrituração elaborada com fidelidade
às normas comerciais, que efetivamente apurou lucro suficiente, seja no próprio exercício, seja
mediante utilização de lucros acumulados ou reservas de lucros. Em outras palavras, a isenção não
se opera automaticamente: ela depende da comprovação contábil adequada, refletindo registros
contemporâneos, consistentes e formalmente válidos.
19.
Não se trata de simples formalismo, mas de requisito material indispensável à segurança
jurídica e à confiabilidade dos registros empresariais. Os livros contábeis funcionam como
instrumentos de prova histórica das operações realizadas, razão pela qual devem retratar
fielmente os fatos econômicos quando da sua ocorrência não sendo admitida, para fins de
demonstração de lucro distribuível, a produção posterior de registros desconexos ou elaborados
apenas com o intuito de justificar distorções.
20.
Diante disso, ressalta-se que a distribuição de lucros excedentes somente será reconhecida
como isenta quando comprovada mediante escrituração regular. Havendo inconsistências,
omissões, atrasos, falta de autenticação, lançamentos defeituosos ou divergências entre o
declarado e o escriturado, tais registros perdem sua eficácia probante, inviabilizando o
reconhecimento da isenção pretendida.
21.
Superada essa exposição normativa e estabelecido o regime jurídico aplicável, passa-se à
análise dos pontos controvertidos, à luz das provas constantes dos autos.
22.
O presente caso, o contribuinte consignou em sua Declaração de Ajuste Anual referente ao
ano-calendário de 2009 o montante de R$ 5.845.244,97, declarando tê-lo recebido a título de
“Lucros e dividendos recebidos pelo titular” da empresa Brasil Central de Educação (fl. 06).
Entretanto, ao proceder à análise dos elementos contábeis da pessoa jurídica, a fiscalização
constatou que apenas R$ 4.966.254,08 estavam devidamente registrados como efetivamente
distribuídos ao sócio, resultando na diferença de R$ 878.990,89, valor que foi corretamente
qualificado como omissão de rendimentos.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.046 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729682/2012-49
7
23.
Sustenta o Recorrente, que teria ocorrido erro no lançamento contábil efetuado em
31/12/2009 na conta 1.01.06.01, alegando que o valor contabilizado de R$ 4.966.254,08 teria sido
lançado de forma equivocada, devendo constar, segundo sua versão, o total de R$ 5.845.244,99.
Para justificar a divergência, apresentou uma DIPJ retificadora transmitida em 06/07/2012, bem
como trechos do Livro Diário, nos quais passou a constar o valor integral por ele declarado como
distribuído.
24.
Contudo, conforme enfatizado pela DRJ, tais elementos não possuem força probatória
suficiente para afastar a escrituração contemporânea aos fatos. Isso porque, conforme o Livro
Razão de 2009, consta como lucro distribuído ao sócio Oswaldo Saenger exatamente o valor de R$
4.966.254,08, e, adicionalmente, observa-se a distribuição de R$ 551.806,01 aos demais sócios (fl.
45). Esses registros formais, regularmente escriturados, constituem prova mais robusta e confiável
do que a retificação unilateral posterior apresentada pelo contribuinte.
25.
A situação torna-se ainda mais evidente quando verificada a existência de uma segunda
DIPJ retificadora, transmitida em 12/03/2013, na qual a própria empresa novamente informou
como lucros distribuídos o total de R$ 5.518.060,09, sendo R$ 4.966.254,08 destinados ao
contribuinte e R$ 551.896,01 aos demais sócios e valores absolutamente alinhados ao que consta
na escrituração oficial.
26.
Assim, ratifico as razões de decidir da DRJ ao concluir que o contribuinte não demonstrou,
por documentação idônea e contemporânea, que o valor por ele declarado corresponde a lucros
efetivamente distribuídos. Diante da divergência constatada entre os valores declarados e aqueles
registrados nos livros da pessoa jurídica, corretamente foi reconhecido que não ficou comprovado
que o montante declarado como isento (fls. 06 e 45) corresponde a rendimentos isentos e não
tributáveis, impondo-se a manutenção da autuação.

CONCLUSÃO

27.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 160
DF CARF MF
Original